Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade. Rejeição. Absolvição. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa alega nulidade do bem apreendido e requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa, com isenção de pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser declarada nulidade do bem apreendido; (ii) se estão presentes os requisitos para absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova, pois a apreensão do celular ocorreu no cumprimento de mandado de prisão, e não de busca domiciliar, nos moldes do art. 244 do CPP, não havendo falar em pesca probatória, mas em serendipidade ou encontro fortuito de provas.
4. A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa foram devidamente comprovadas por depoimentos de policiais e da vítima, bem como pelo fato de o apelante estar em posse de celular roubado sem comprovação de sua origem lícita. O aparelho celular foi apreendido em poder do recorrente, cabendo a ele o ônus da contraprova, o que não ocorreu. Evidenciado o dolo pelas circunstâncias fáticas, inviável a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há falar em nulidade se a apreensão do bem se deu durante o cumprimento do mandado de prisão nos moldes do art. 244 do CPP. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito de receptação culposa se o dolo restou demonstrado pelas circunstâncias fáticas.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180. Código de Processo Penal, art. 244, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 876.898/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 6.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1932522, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024.